Tribunal: TJPA
Processo: 0014124-76.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014124-76.2018.8.14.0006

APELANTE: OZEILSON BEZERRA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR TESTE DE ALCOOLEMIA (0,69 mg/L). AUTORIA DEMONSTRADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. SUSPENSÃO DA CNH MANTIDA EM 1 ANO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MP PELO AUMENTO DA PENA. INACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o
apelante OZEILSON BEZERRA NUNES
pela prática do crime de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
, tipificado no Art. 306, da Lei nº 9.503/97 (CTB), à pena total de
01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
aberto
. O Juízo
a quo
converteu a pena
privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos
, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição do réu por insuficiência de provas
.

·

Requereu a reforma da pena-base para o mínimo legal de 06 (seis) meses
,

·

Aplicação da atenuante da confissão extrajudicial
.

·

Diminuição do prazo de suspensão da habilitação
.

O ministério Público do Estado do Pará, requer:

·

O aumento das penas aplicadas
.

III - Razões de decidir

03.

A absolvição por insuficiência de provas é inviável, pois o teste de alcoolemia apontou 0,69 mg/L, prova técnica suficiente para caracterizar a embriaguez ao volante, corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, além da confissão extrajudicial do réu sobre o consumo de álcool. O conjunto probatório é sólido e convergente, afastando a incidência do in dubio pro reo e mantendo-se a condenação.

04.

A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais foram tidas como favoráveis ou neutras e não houve fundamento concreto para a exasperação aplicada na sentença, conforme exige a jurisprudência pacífica do STJ, razão pela qual a reprimenda inicial deve ser corretamente fixada em 06 meses.

05.

Embora presente a confissão extrajudicial, ela não possibilita nova redução da pena, pois esta já foi fixada no mínimo legal e é vedada a diminuição aquém desse piso, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

06.

O pedido de redução do prazo de suspensão da CNH deve ser rejeitado, pois o período de 01 ano está dentro da margem legal do art. 293 do CTB e é proporcional à gravidade da conduta, não havendo motivo para diminuir a penalidade.

07.

O pedido ministerial de aumento da pena não procede, pois, a sentença observou corretamente as três fases da dosimetria, fixou reprimenda proporcional, substituiu-a de forma adequada e aplicou pena compatível com o CTB e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para majoração.

IV - Dispositivo e tese

08.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

09.

É legítima a manutenção da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, pois o teste de alcoolemia registrou 0,69 mg/L — muito acima do limite legal — corroborado por depoimentos policiais firmes, coerentes e colhidos sob contraditório, além da confissão extrajudicial do réu, formando quadro probatório sólido que afasta o in dubio pro reo. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal de 6 meses, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente e não houve fundamentação idônea para exasperação, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. Reconhecida a confissão, sua incidência não produz efeito numérico, por impedir a Súmula 231 do STJ a redução aquém do mínimo legal. O pedido de diminuição do prazo de suspensão da CNH não merece acolhimento, pois a sanção de 1 ano é proporcional e está dentro dos limites do art. 293 do CTB. Por fim, o recurso ministerial não comporta provimento, pois a dosimetria foi corretamente observada em todas as fases, sendo proporcional, razoável e adequada ao caso concreto.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

(STJ - AgRg no HC: 810819 PB 2023/0093903-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

(STJ - HC: 00000000000001024517, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/08/2025).

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2397267 DF 2023/0223345-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

(TJRS, Ap. Crim. 70074987025, 5ª Câmara Criminal, Rel. João Batista Marques Tovo, j. 04/07/2018).

(STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0014124-76.2018.8.14.0006.

APELANTE:

OZEILSON BEZERRA NUNES
.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de OZEILSON BEZERRA NUNES, condenado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA pela prática do crime previsto no Art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A denúncia narrou que, no dia 26 de novembro de 2018, por volta das 03:25 horas, o Apelante foi preso em flagrante delito por conduzir uma motocicleta com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, sendo constatado no teste de etilômetro o resultado de 0,69 mg/L de álcool de ar expelido.

A Sentença (ID: 21507476) condenou o réu à pena
de 01 (um) ano de detenção
,
30 (trinta) dias-multa e suspensão da habilitação por 01 (um) ano
, em
regime aberto
,
com a conversão da pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade
. O Juízo
a quo
decretou a revelia do réu, que foi devidamente intimado para a audiência de instrução, mas não compareceu.

A Defesa, em Razões de Apelação (ID:21507486), pugnou:

·

Absolvição do réu por insuficiência de provas
,
argumentando que a instrução processual é carente
, baseada apenas em depoimentos de policiais militares que "sequer se recordam do acusado".

·

Subsidiariamente,
requereu a reforma da pena-base para o mínimo legal de 06 (seis) meses
,

·

Aplicação da atenuante da confissão extrajudicial
.

·

Diminuição do prazo de suspensão da habilitação
para 06 (seis) meses.

O Ministério Público (MP) também interpôs recurso de apelação (ID: 21507477) requerendo:

·

Aumento das penas aplicadas
, em razão das circunstâncias do fato
.

O MP de 1º grau, em Contrarrazões (ID: 21507491), manifestou-se pelo provimento de seu próprio recurso.

Por sua vez, a Defesa, em Contrarrazões à apelação ministerial (ID: 21507488), requereu o
desprovimento do recurso do MP
.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (ID: 22380981) que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso da Defesa
, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, e pelo
IMPROVIMENTO do recurso ministerial
.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. (ART. 306 DO CTB).

A Defesa sustenta a absolvição do Apelante sob o argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente e que os depoimentos dos policiais militares não estariam aptos a amparar a condenação, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia,
tal pretensão não prospera
.

A
materialidade delitiva
encontra-se cabalmente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
(ID: 21507395) e, sobretudo, pelo
teste de alcoolemia
, que registrou
0,69 mg
/
L

de álcool por litro de ar alveolar
, índice significativamente superior ao limite legal fixado no art. 306, §1º, I, do CTB, o qual, por si só, comprova a alteração da capacidade psicomotora do motorista, independentemente de sinais clínicos complementares.

A
autoria
também está devidamente demonstrada.

Os policiais militares
Isaías Ferreira da Conceição
,
Leonardo Pereira de Moraes

e

Marcus Helliton da Silva Ribeiro
(ID: 21507410), ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, relataram de forma firme, coerente e convergente a abordagem do Apelante, os sinais de embriaguez que apresentava, forte odor etílico e condução anormal, e o
resultado positivo do teste de etilômetro
. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por prova técnica, possuem plena validade probatória, como reconhece reiteradamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...)
A partir dos depoimentos dos policiais
,
a Corte Estadual concluiu que
"
o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez
,
tais como
:
olhos avermelhados
,
agressividade considerada
,
hálito etílico
,
diálogo desconexo e fala arrastada
" (e-STJ, fl. 258),
restando devidamente caracterizado o crime
.
Incidência da Súmula 7/STJ
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024). Grifei.

“(...) Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante
,
na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
,
sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
,
e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
,
como na espécie
" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). (...) Destarte, não havendo violação ao art. 155 do CPP, pois foram apresentados, no caso dos autos,
outros elementos informativos e probatórios
,
ratificados em Juízo, para sustentarem a condenação do ora agravante
, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao precedente citado,
tornando-se inviável
, no caso,
o acolhimento do pleito absolutório
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 810819 PB 2023/0093903-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024). Grifei.

“(...) Nesse aspecto, "
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante
,
na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
,
sobretudo quando se mostram coerentes
[...]
e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
,
como na espécie. Precedentes
. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...)” (STJ - HC: 00000000000001024517, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/08/2025). Grifei.

Ademais, o próprio Apelante, em sede policial (ID: 21507395),
confessou ter ingerido bebida alcoólica

(cerveja) entre 20h e 23h, antes de dirigir sua motocicleta, descrevendo com precisão a abordagem policial e a realização do teste do etilômetro. Tal confissão extrajudicial, aliada ao resultado pericial e aos depoimentos testemunhais, forma quadro probatório sólido e uníssono.

Em juízo, o réu sequer compareceu, tendo sido decretada sua revelia (ID: 21507410), deixando de apresentar qualquer elemento que pudesse infirmar o acervo acusatório.

O
conjunto probatório é
, pois,
robusto
,
convergente e suficiente para demonstrar que o Apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
, nos termos exigidos pelo tipo penal do art. 306 do CTB.

A jurisprudência confirma esse entendimento, reconhecendo que
índice de alcoolemia muito acima do padrão legal
, aliado a depoimentos policiais coerentes, autoriza a condenação:

“(...) Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do advento da L ei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro
,
sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo
,
testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito
,
observado o direito à contraprova
" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). (...)
Na hipótese, a instância de origem considerou amplamente comprovado que o agravante conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada
,
em especial diante dos depoimentos dos agentes de trânsito
,
do exame médico em atendimento de emergência
,
das circunstâncias do flagrante
(duas colisões na barra de proteção da pista, quase atingindo a viatura policial)
e da confissão informal do réu
,
elucidando a recusa do acusado em realizar o teste do etilômetro
. (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2397267 DF 2023/0223345-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Grifei.

“(...)
Prova suficiente a demonstrar alteração da capacidade psicomotora. O resultado do teste do etilômetro foi muito superior ao padrão legal
,
e os policiais militares observaram sinais claros dessa condição
.
Ele mesmo admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir
. (...)”
(TJRS, Ap. Crim. 70074987025, 5ª Câmara Criminal, Rel. João Batista Marques Tovo, j. 04/07/2018). Grifei.

Diante desse cenário, inexiste qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do
in dubio pro reo
. A sentença condenatória está escorreitamente fundamentada e amparada em provas idôneas, legais e colhidas em estrita observância ao devido processo legal.

Assim,
rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas
, devendo a condenação ser mantida nos exatos termos em que foi proferida.

02.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
.

A Defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assiste-lhe razão.

Da análise da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado expressamente reconheceu a neutralidade ou favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal — culpabilidade normal ao tipo, ausência de antecedentes, conduta social e personalidade não desabonadas, bem como circunstâncias e consequências próprias do delito — não havendo qualquer vetorial negativa que justificasse exasperação da pena-base.

A dosimetria da pena, especialmente no que se refere à fixação da pena-base, deve observar rigorosamente o princípio da legalidade e a necessidade de fundamentação concreta, conforme reiteradamente afirma o Superior Tribunal de Justiça.

A Corte tem enfatizado que qualquer exasperação acima do mínimo legal exige motivação idônea, baseada em elementos específicos do caso que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente justificadas,
impõe-se a manutenção da pena-base no mínimo legal
. O entendimento consolidado encontra respaldo na jurisprudência que segue. Vejamos:

“(...)
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
,
a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea
,
com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso
.
Na ausência de fundamentação concreta e específica
,
a pena-base deve ser mantida no mínimo legal
(...)” (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023). Grifei.

Ainda assim, o Juízo a quo fixou a pena-base em
01 (um) ano de detenção
, afirmando tratar-se do “mínimo legal”, quando, na verdade, o mínimo cominado ao delito do art. 306 do CTB é

de

06 (seis) meses de detenção
. A majoração sem motivação concreta viola o princípio constitucional da individualização da pena e a regra segundo a qual, ausentes vetoriais desfavoráveis, a pena deve ser fixada no mínimo legal.

A própria Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID: 22380981), manifestou-se de forma categórica:

“(...)

Razão assiste à defesa, pois, após a análise da r. sentença condenatória, constatamos que não houve a valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, razão pela qual merece a fixação da base em seu mínimo legal
.

(...)”

Diante disso, impõe-se a correção da dosimetria, com a
fixação da pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção
, em estrita observância aos critérios legais e constitucionais aplicáveis.

03.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, sob o argumento de que o Apelante admitiu a ingestão de bebida alcoólica na fase inquisitorial (ID: 21507395).

Todavia,
o pleito não merece acolhimento no aspecto quantitativo
.

Com efeito, uma vez redimensionada a pena-base ao mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
, conforme determinado no item anterior, torna-se juridicamente impossível promover nova redução na segunda fase da dosimetria. Isso porque a aplicação de qualquer atenuante encontra limite expresso no patamar mínimo cominado em lei, não sendo permitido ao julgador reduzir a pena aquém desse limite.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, cristalizada na Súmula 231, segundo a qual:

“
As circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém posição firme quanto à impossibilidade de que a incidência de circunstâncias atenuantes reduza a pena aquém do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 158 da repercussão geral
, que possui caráter vinculante.

Assim, ainda que presentes causas atenuantes, a pena deve respeitar o piso previsto em lei, preservando-se a estrutura normativa da individualização da pena. O precedente a seguir reflete essa orientação consolidada nas Cortes Superiores. Tem-se:

“(...) A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...). A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Em perfeita consonância com esse entendimento, a Procuradoria de Justiça (ID: 22380981) destacou que, fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência da confissão espontânea, ainda que reconhecida, não produz reflexo numérico, uma vez que a reprimenda não pode ser reduzida abaixo do mínimo previsto no preceito secundário.

Assim,
embora reconhecida a existência da confissão extrajudicial
,
a atenuante permanece sem efeito prático
, em razão do impedimento legal e jurisprudencial que veda a redução da pena para aquém do mínimo cominado.

04.

DIMINUIÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
.

Diminuição do Prazo de Suspensão da Habilitação

A Defesa pleiteou a diminuição do prazo de suspensão da habilitação para 06 (seis) meses, acompanhando a redução da pena privativa de liberdade.

Razão não assiste à Defesa
.

O Art. 293 do CTB estabelece que a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de
dois meses a cinco anos
. O Juízo
a quo
fixou a suspensão em
01 (um) ano
. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento deste pleito, entendendo que o prazo de 01 (um) ano é proporcional com o bem jurídico lesado, estando dentro da margem legal. Portanto,
mantem-se a penalidade de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano
.

05.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O Ministério Público requer o aumento da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Da análise detida da dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem observou criteriosa e corretamente as três fases de fixação da pena, estabelecendo-a de forma concreta e proporcional em 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Em seguida, procedeu à adequada substituição por pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, cumulada com a suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

A reprimenda imposta mostra-se consentânea com os parâmetros legais, em especial com as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, com a gravidade do bem jurídico tutelado e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não se verificam
, portanto,
elementos aptos a justificar a majoração pretendida pelo órgão ministerial
.

Diante do exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:22380981)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por OZEILSON BEZERRA NUNES, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena-base
para
06 (seis) meses de detenção
, porquanto todas as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal são favoráveis.
Manter a pena definitivamente fixada
em
06 (seis) meses de detenção
e 30 (trinta) dias-multa.
Manter o prazo de suspensão da habilitação
em
01 (um) ano
.
Manter a substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025